Tribunal: TJMT
Processo: 1040420-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (RECORRIDO), POLLYANA BERETTA PADILHA - CPF: 041.834.171-04 (ADVOGADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MINEIRA DE BENEFICIOS - CNPJ: 12.681.534/0001-00 (RECORRENTE), PAULA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 096.735.566-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1040420-49.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

14/06/2022

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ASSOCIACAO MINEIRA DE BENEFICIOS

Recorrido(s):

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA PARA REALIZAR O SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrida
ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA
postula indenização por danos morais e materiais, em decorrência de demora pelo Recorrente para a realização do conserto de seu veículo que foi danificado em acidente automobilístico em 09 de abril de 2019.

2.
Consta dos autos que o sinistro ocorreu no dia 09 de abril de 2019, em que o veículo da Recorrida sofreu avarias na traseira e dianteira, sendo necessário o encaminhamento para oficina mecânica para proceder com o conserto.

3.
Consta que o referido veículo deu entrada na oficina no dia 17 de abril de 2019, sendo que o veículo foi devolvido consertado a Recorrida apenas em 20 de junho de 2019.

4.
Afirmou Recorrida que a Recorrente assegurava o conserto no prazo de 30 (trinta) dias uteis, contudo, a Recorrente não cumpriu com o prazo pactuado e apenas entregou o veículo consertado passados mais de 60 (sessenta) dias.

5.
Em que pese as avarias no veículo, por certo que o tempo de 60 (sessenta) dias para o conserto não se releva como razoável, essencialmente, quando houve o compromisso de entregar o veículo no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

6.
Dessa forma, entendo que a falha na prestação de serviço restou evidenciada, tendo em vista que a Recorrente entregou o veículo consertado a Recorrida apenas no dia 20 de junho de 2019, em prazo superior ao pactuado.

7.
Nesse caso, entendo que restou configurada os danos morais, tendo em vista que a situação vivenciada
ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da demora excessiva para proceder com o conserto do veículo, valor esse que se adequa ao dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Danos materiais comprovados, com despesa de locação de veículo.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13
. Condeno o Recorrente ASSOCIACAO MINEIRA DE BENEFICIOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022